Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727143-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA DAS GRACAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante-exequente, instada a se manifestar, informa que não possui mais interesse recursal (id. 50398114). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora